Tribunal: TCU
Processo: 022.385/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de acórdão que declarou a inidoneidade da recorrente em razão de indevida participação de empresa em pregões eletrônicos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pela Globalsat do Brasil Ltda. contra o Acórdão 1251/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos, para, no mérito, negar a eles provimento; 9.2. determinar à Selog que cientifique os órgãos gerenciadores das atas de registro de preços de titularidade da recorrente de que a declaração de inidoneidade pelo TCU gera efeitos a partir do trânsito em julgado do aresto que a declarou, inclusive em relação às atas de registro de preços, impedindo futuras contratações e adesões que delas possam resultar e exigindo o pronto cancelamento do registro do fornecedor inidôneo; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente.